Tribunal: TJES
Processo: 5004368-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO RECONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao apresentar procuração nos autos de origem, não é necessária a apresentação de procuração específica para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

2. O arresto cautelar possui previsão expressa no artigo 301 do Código de Processo Civil, e pode ser determinado na fase de cumprimento de sentença, desde que comprovados os requisitos encartados no artigo 300 do CPC.

3. Restaram devidamente comprovados os requisitos indispensáveis à concessão da medida cautelar de arresto. A probabilidade do direito está evidenciada pela incontroversa ausência de pagamento da quantia acordada, e o perigo de dano pela possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo ora Agravante.

4. Comprovada a dívida e demonstrado que o executado, ora agravante, está tentando se furtar ao cumprimento da obrigação firmada em acordo, o que, por certo, pode levar à sua insolvência, o arresto dos bens é medida que se impõe.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004368-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GIVANILDO DALBO

AGRAVADO: JACIARA ZUCOLOTO DALBO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO RECONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Ao apresentar procuração nos autos de origem, não é necessária a apresentação de procuração específica para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

2. O arresto cautelar possui previsão expressa no artigo 301 do Código de Processo Civil, e pode ser determinado na fase de cumprimento de sentença, desde que comprovados os requisitos encartados no artigo 300 do CPC.

3. Restaram devidamente comprovados os requisitos indispensáveis à concessão da medida cautelar de arresto. A probabilidade do direito está evidenciada pela incontroversa ausência de pagamento da quantia acordada, e o perigo de dano pela possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo ora Agravante.

4. Comprovada a dívida e demonstrado que o executado, ora agravante, está tentando se furtar ao cumprimento da obrigação firmada em acordo, o que, por certo, pode levar à sua insolvência, o arresto dos bens é medida que se impõe.

5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5004368-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GIVANILDO DALBO

AGRAVADA: JACIARA ZUCOLOTO DALBO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

A peça recursal contém os requisitos legais (CPC, art. 1.016) e não está instruída pelas peças necessárias por autorização expressa do artigo 1.017, §5° da legislação processual.

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GIVANILDO DALBÓ em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5000115-29.2022.8.08.0013 determinou o “
(...) arresto dos seguintes bens: 01 (um) veículo marca/modelo Toyota Hilux CD SR 4x4, diesel, cor preta, ano de fabricação e modelo 2011, Placa OCX2932/ES; 01 (um) veículo tipo Escavadeira PC 200 Marca Komatsu, número de Série B10975; 01 (um) veículo tipo Escavadeira hidráulica 320 marca Caterpillar; 01 (um) imóvel rural legítimo medindo a fração ideal de 50% (cinquenta por cento), ou seja, 48.862,41m2 equivalente à 4 88 62 41 hectares, na localidade denominado Mata Fria, Sítio da Lagoa, zona rural do município de Conceição do Castelo-ES. (...)”.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

A agravada suscita, em contrarrazões, a preliminar de vício na representação processual, diante a ausência de procuração nos autos.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a agravada, tendo em vista que o recorrente apresentou procuração nos autos de origem, sob os ids. 19001793 e 28611518, não sendo necessária a apresentação de procuração específica para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, REJEITO a preliminar aventada.

DO MÉRITO

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois firmou acordo nos autos do Processo Originário, todavia, em razão de não ter conseguido adimplir integralmente o valor acordado, foi deflagrado o pedido de Cumprimento de Sentença no qual foi proferida a decisão vergastada, que deferiu o pedido de arresto apresentado pela agravada.

Afirma que há desproporcionalidade da medida, eis que os bens arrestados foram dados em garantia no termo de acordo homologado pelo Juízo, inexistindo possibilidade de transferência ou mesmo indício de desfazimento dos mesmos, pelo agravante.

Assevera que os bens dados em garantia do crédito superam, e muito, o valor total do acordo e foram deixados justamente para satisfação do crédito em caso de impossibilidade de pagamento.

Argumenta que o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 830, §1º o arresto como medida de cunho cautelar, a ser adotada quando o devedor não é encontrado pelo Oficial de Justiça.

Afirma ainda que na decisão o Magistrado a quo não fundamentou o periculum in mora para o deferimento da medida.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja revogado o arresto, com reconhecimento do excesso, desproporcionalidade e existência de meios menos gravosos.

Pois bem. Cumpre registrar que, na origem, a agravada ajuizou ação de execução por quantia certa, perquirindo a sua metade dos bens deixados sem testamento por sua falecida mãe, que também é ex-esposa do agravante, vez que estavam separados de corpos desde o ano de 2020.

Da análise dos autos, verifico que as partes firmaram um acordo extrajudicial, com indicação dos bens que compõe o quinhão de cada um, entretanto, o agravado está descumprido sua parte do acordo, ao não entregar a quantia pactuada para a agravada.

Inicialmente, cumpre salientar que após a celebração do acordo entre as partes, o inadimplemento, independente da motivação, conduz à execução dos valores vencidos e à antecipação do vencimento dos valores vincendos.

Prosseguindo, o arresto cautelar possui previsão expressa no artigo 301 do Código de Processo Civil, e pode ser determinado na fase de cumprimento de sentença, desde que comprovados os requisitos encartados no artigo 300 do CPC.

Na hipótese dos autos, observo que restaram devidamente comprovados os requisitos indispensáveis à concessão da medida cautelar de arresto, mais precisamente no que pertine à probabilidade do direito sustentado, evidenciado pela incontroversa ausência de pagamento da quantia acordada, e também o perigo de dano, face a possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo ora Agravante.

Os documentos apresentados pela Agravada, quando apresentou o pedido de arresto nos autos de origem, evidenciam que sobre os bens arrestados dados em garantia de cumprimento do acordo, inexiste comprovação de que, por exemplo, foi inserida restrição de venda sobre um dos veículos, o que demonstra, portanto, o perigo de dano.

Nesses termos, diante da prova da dívida e também demonstrado nos autos que a parte executada, ora Agravante, está tentando se furtar ao cumprimento da obrigação firmada em acordo, o que, por certo, pode levar à sua insolvência, o arresto dos bens é medida que se impõe.

De outro lado, não vislumbro, a comprovação do alegado excesso da medida deferida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão vergastada, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões